Tribunal: STF
Processo: RE 1469459
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. EPI EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. 



    1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais pelo autor, como eletricista, objetivando a concessão de aposentadoria especial. 



    2. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o Trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve ser contado e lhe assegurado. 



    3. Embora a eletricidade não conste do rol do Decreto nº 2.172/97, a atividade exposta ao referido agente pode ser tida como especial, considerando o caráter meramente exemplificativo da citada lista, conforme já decidido pelo STJ (AgRg no REsp 1284267/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 15/02/2012). 



    4. Quanto ao uso de EPI, em precedente recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do CPC, assentou a tese de que, se o Equipamento de Proteção Individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial , salvo se o agente nocivo for ruído. 



    5. Na hipótese, verifica que o autor teve o benefício indeferido, sob a alegação de falta de tempo de serviço em atividade especial para obtenção da aposentadoria. 



    6. Compulsando os autos, observa-se que não prospera a alegação do INSS, tendo em vista que o autor fez prova através dos identificadores nºs 4058300.1362440 ( Declaração Patriota PMT);. 4058300.1362443 , 4058300.1362445 ( laudo pericial ); 4058300.1156589 (PPP e Laudo do CBTU) que trabalhou sob condições especiais exposto ao fator risco eletricidade, em tensão superior a 250 volts, durante o período 4/5 de 27.01.1988 a 25.04.2013, perfazendo assim o tempo necessário para obtenção da aposentadoria especial. 



    7. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo. 



    8. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, observando-se os limites da Súmula 111 do STJ. 



    9. Remessa Oficial e apelação do INSS improvidas.”.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    O recorrente defende que, 



    “dado haver prova inconteste e devidamente reconhecida pela própria decisão recorrida de que foram disponibilizados equipamentos de proteção com eficácia certificada no tocante à neutralização do potencial lesivo dos agentes nocivos, reputa-se inconstitucional a interpretação que despreza tal informação por entender que a utilização de EPI ou EPC não implica, por si só, na inexistência do ambiente agressivo, por atentar contra o princípio da isonomia (art. 5º, caput ), porquanto o discrímen entre atividade não-insalubre e atividade cuja insalubridade restou eliminada não tem qualquer justificativa, erigindo-se em discriminação pura e simples, bem como contra o valor social do trabalho.



    Noutro giro, considerando-se a questão in iudicium , desconsiderar a utilização do EPI eficaz implicaria, ainda em violação do devido processo legal. Isto porque não é dado à parte extrair da prova documental apenas os fatos que lhes são favoráveis e recusar os contrários a sua pretensão. Por óbvio, também não pode o Magistrado julgar nessa linha, sob pena de privilegiar injustificadamente o interesse de um dos litigantes, ferindo de morte o princípio da igualdade processual.



    (...)



    Entende a autarquia federal recorrente que a decisão vergastada, ao reconhecer a especialidade do período em questão, ignorando as informações apresentadas no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (baseado em LTCAT) que comprovaram que a parte autora não exerceu atividade sob condições especiais porque fez uso de equipamentos de proteção individual eficazes, violou o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial ao conceder benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio.”. 



    Requer, ao fim, que



    “seja o recurso conhecido e provido, para o fim de, ante todo o exposto, demonstrada a ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, LIV e LV; 37, caput ; 93, IX; 195, § 5º; 201, caput e § 1º, todos da CF/88 , além de que o acórdão recorrido findou por violar decisão do STF ( art. 102, caput , e alínea "l" ), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio ( art. 195, §5º ). Por fim, 29/32 como se não bastasse, o acórdão prolatado terminou por violar o próprio art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 , ao afastar a sua aplicação, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO , requer seja conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o acórdão recorrido, dando-se provimento ao recurso de apelação do INSS, invertendo-se os ônus da sucumbência, como medida de Justiça.”.



    No exame da admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem concluiu por negar seguimento ao apelo extremo amparado em precedentes firmados com base na sistemática da Repercussão Geral (Temas nºs 76; 555 e 810).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs agravo interno contra essa decisão, o qual restou sobrestado até o julgamento do Tema 810/STF.



    Na sequência, após novo julgamento do feito, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, deixou de realizar o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA SOBRE A REAL EFICÁCIA DO EPI. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 



    1. Os autos vieram conclusos em cumprimento ao despacho da Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, que determinou a remessa dos autos ao órgão julgador originário para, se assim entender, realizar o juízo de retratação ( art. 1.030, II, do CPC ), em face da decisão proferida no ARE 664335/SC ( Tema 555 ). 



    2. No julgamento do ARE 664335/SC, em 4/12/2014, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese objetiva de que " o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial ". 



    3. O PPP informa que o autor laborou com exposição à eletricidade superior a 250 volts, com a utilização de EPI eficaz. Todavia, o LTCAT silencia quanto ao uso de EPI, reportando-se apenas aos Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC. 



    4. Se houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial ( TRF5, Processo nº 08117896720194058100, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julgamento: 19/11/2020 ). 



    5. Juízo de retratação não realizado, para que a Vice-Presidência possa apreciar o agravo interno interposto pelo INSS .”



    Em 7/6/21, a Presidência do Suprem Corte de origem determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário manejado pelo INSS por entender que a matéria suscitada no apelo encontra-se pendente de definição pelo STJ, no REsp 1.828.606/RS (Tema 1.090 dos recursos especiais repetitivos).



    Opostos embargos de declaração, foram recebidos como agravo interno. O Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negou provimento ao referido agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1090 DO STJ. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. APURAÇÃO EFICÁCIA. SIMILITUDE ENTRE A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO E A MATÉRIA SUSCITADA NO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, desafiados pelo particular contra decisão da Presidência desta eg. Corte que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário atravessado pelo INSS, por entender que a matéria suscitada no apelo encontra-se pendente de definição pelo STJ, no REsp 1.828.606/RS (Tema 1090), com a seguinte questão submetida a julgamento: "1) se para provar a eficácia ou ineficácia do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que consta no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória; 2) se é possível impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo Tribunal de origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva; 3) se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é legalmente praticável a ampliação; 4) se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de origem (enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade); 5) se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para que o INSS demonstre ausência de dúvida sobre a eficácia do EPI atestada no PPP". 



    2. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o Acórdão deste Regional já enfrentou, com amplas provas periciais, as polêmicas que persistem no debate quanto ao Tema 1090, de maneira que seu desfecho não inviabilizará o decisum , motivo pelo qual não parece ao recorrente haver o requisito do inciso II, do art. 489, do CPC, para fundamentar a decisão. 



    3. O Recurso Extraordinário manejado pelo INSS colima sindicar acórdão turmário deste eg. Sodalício, o qual reconheceu o tempo de serviço exercido em condições especiais pelo autor. 



    4. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelo recorrente, verifica-se que a matéria discutida no Apelo Extremo foi afetada pelo STJ, no REsp 1.828.606/RS (Tema 1090). Isso porque, o acórdão proferido em juízo de retratação assentou que "No caso, o PPP informa que o autor laborou com exposição à eletricidade superior a 250 volts, com a utilização de EPI eficaz. Entretanto, o LTCAT silencia quanto ao uso de EPI, apenas se reportando ao uso de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC. Para o STF, se houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Nesse sentido: Processo nº 08117896720194058100, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julgamento: 19/11/2020" (id. 4050000.24856067). 4/5 



    5. Ante o exposto, tem-se que o agravante não logrou demonstrar a ausência de similitude factual e jurídica entre o teor da decisão agravada e a matéria discutida no Recurso Extraordinário interposto. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Em novo exame de admissibilidade, tendo em vista o cancelamento do Tema 1.090 do STJ, foi determinada a devolução deste processo à Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do Tema 810/STF.



    Após novo julgamento do feito, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, realizou o juízo positivo de retratação para dar parcial provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2009. RETRATAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 



    1. Os autos vieram conclusos em cumprimento ao despacho da Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, que determinou a devolução do processo à Turma julgadora para, " se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do novo CPC ", em face do julgamento do Tema 810 pelo STF. 2/4 



    2. No julgamento do Tema 810, em 20/9/2017, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica, em matéria de repercussão geral: " O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 ". (RE 870947, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015). 



    3. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, determina que, " nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente ". 



    4. No caso, a sentença determinou que " as parcelas vencidas devem ser pagas a partir do segundo requerimento administrativo formulado. Tudo a ser apurado em sede de liquidação, com juros de mora de 0,5%, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do débito ". 



    5. Por sua vez, o TRF da 5ª Região negou provimento à apelação do INSS. Sobre os juros moratórios e a correção monetária, esta Corte Regional manifestou-se nos seguintes termos: " Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo ". 



    6. Impõe-se a retratação do julgado, para determinar que os juros moratórios sejam calculados nos termos do art. 1ºF da Lei º 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na esteira do entendimento do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária passam a observar a taxa Selic. 



    7. Juízo de retratação realizado para dar parcial provimento à apelação, determinando-se que: 1) os juros moratórios sejam calculados conforme o art. 1ºF da Lei º 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009); 2) a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária observem unicamente a taxa Selic.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13). 



    No mais, verifica-se dos autos que o voto condutor do acórdão atacado concluiu pela contagem do tempo necessário para obtenção da aposentadoria especial, sob o seguinte fundamento:



    “4. Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, consistindo numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício. 



    5. Antes da edição da Lei nº 9.032/95, para o reconhecimento de tempo de serviço laborado em atividade especial, apenas era necessário que o segurado se enquadrasse em uma das atividades profissionais determinadas no Decreto nº 53.831/64. 



    6. Após sua vigência, o segurado deveria comprovar, além do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais, a efetiva exposição aos agentes ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, através do preenchimento de formulários próprios, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, ou seja, quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme dispuser a lei. 



    7. Com a edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97, passou-se a exigir para a comprovação da exposição do segurado aos agentes nocivos, a apresentação de formulário emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Os formulários exigidos eram: SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 e o DIRBEN 8030, os quais foram substituídos pelo PPP (perfil profissiográfico previdenciário), que traz diversas informações do segurado e da empresa. 



    8. A apresentação do Laudo Técnico será exigida para os períodos de atividade exercida sob condições especiais apenas a partir de 14 de outubro de 1996, exceto no caso do agente nocivo ruído, que exige apresentação de laudo para todos os períodos declarados. 



    9. Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante processo nº AgRg no REsp 1140885/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010). 



    10. Quanto ao agente eletricidade resta destacar ainda que não é a inserção ou supressão da atividade, do rol dos Decretos nº 2.172/97 e Decreto nº 3.048/99, que a torna perigosa ou que lhe suprime esta natureza, máxime porque é notório o risco que lhe é intrínseco, devendo ser tido como exemplificativo o referido 1/3 rol. De fato, o agente eletricidade não deixará de ser nocivo/perigoso, e a exposição ao mesmo não deixará de representar potencial causa de dano à integridade física do trabalhador, pelo simples fato de o seu nome ter deixado de constar do rol dos mencionados decretos que sucederam os Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. 



    11. O Decreto nº 2.172/97 apenas condicionou o reconhecimento da especialidade da atividade laboral exercida à apresentação de laudo técnico e esta exigência foi observada no caso concreto. Nem mesmo o fornecimento ou uso de equipamentos de proteção individual descaracterizam a insalubridade ínsita a determinadas atividades, considerando que não eliminam os danos que do seu exercício podem decorrer. Além disso, consoante estabelece a lei, é suficiente para a qualificação da atividade como especial a demonstração da exposição aos agentes nocivos. 



    12. No que se refere ao período posterior ao advento do Decreto nº 2.172/97, entendeu o STJ, em recurso repetitivo submetido à sistemática do artigo 543-C: 



    RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/1991). 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013) 



    13. Cumpre ressaltar que a extemporaneidade dos documentos não desnatura sua força probante, tendo em vista que, nos termos do art. 58 da Lei nº. 8.213/1991, a atribuição da responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação do serviço recai sobre a empresa empregadora e não sobre o segurado empregado. Neste sentido o entendimento desta Primeira Turma: 



     A extemporaneidade do laudo pericial não compromete a sua validade probatória acerca da insalubridade da atividade desempenhada uma vez que a atribuição da responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de 2/3 prestação do serviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, recai sobre a empresa empregadora e não sobre o segurado empregado. Precedentes desta e. Primeira Turma, a saber, APELREEX 200783000213841, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Primeira Turma, 21/05/2010). (APELREEX 10848, Rel. Des. Federal José Maria Lucena, DJU 13.01.11, p. 180). 



    14. Quanto ao uso de EPI , em precedente recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do CPC, assentou a tese de que, se o Equipamento de Proteção Individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoira especial , salvo se o agente nocivo for ruído. 



    15. Compulsando os autos, observa-se que não prospera a alegação do INSS, tendo em vista que o autor fez prova através dos identificadores nºs 4058300.1362440 ( Declaração Patriota PMT);. 4058300.1362443 , 4058300.1362445 ( laudo pericial ); 4058300.1156589 (PPP e Laudo do CBTU) que trabalhou sob condições especiais exposto ao fator risco eletricidade, em tensão superior a 250 volts, durante o período de 27.01.1988 a 25.04.2013, perfazendo assim o tempo necessário para obtenção da aposentadoria especial.”.(grifo nosso)



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.259.460-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 15/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 753.225-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2014).



    Quanto ao pedido relativo aos juros moratórios e correção monetária, verifica-se que, nesse ponto, o apelo extremo encontra-se prejudicado, tendo em vista o juízo positivo de retratação realizado pelo Tribunal de origem “para dar parcial provimento à apelação, determinando-se que: 1) os juros moratórios sejam calculados conforme o art. 1ºF da Lei º 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009); 2) a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correç